Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714337-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões aos agravos interno e de instrumento. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora